Tribunal: TJBA
Processo: 8047396-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047396-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PERICLES ASSIS SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo garantido por contrato de alienação fiduciária, em razão de inadimplemento contratual. A parte agravante alegou a existência de ação revisional com fundamento em abusividade contratual, sustentando ausência de mora.

2. A ação revisional foi proposta um mês após a aquisição do veículo e teve distribuição cancelada por ausência de recolhimento de custas. Não houve deferimento de tutela de urgência, tampouco depósito do valor incontroverso ou prestação de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a propositura de ação revisional é capaz de descaracterizar a mora do devedor fiduciário e impedir a apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 380, entende que a mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor fiduciário.

5. Para o afastamento da mora, exige-se a conjugação dos seguintes requisitos: impugnação específica de encargos contratuais; demonstração de abusividade com respaldo em jurisprudência consolidada; e garantia do juízo por meio de depósito ou caução, o que não foi verificado no caso concreto.

6. A ausência de pagamento de qualquer parcela do contrato, a ausência de deferimento de tutela de urgência na ação revisional, e a impugnação genérica das cláusulas contratuais afastam a possibilidade de revisão judicial do pacto e confirmam a regularidade da apreensão liminar do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A simples propositura de ação revisional, sem impugnação específica das cláusulas contratuais, sem demonstração de abusividade respaldada em jurisprudência consolidada e sem garantia do juízo, não afasta a mora do devedor fiduciário. 2. A regularidade da liminar de busca e apreensão se mantém quando configurado o inadimplemento e ausentes os requisitos para suspensão da mora.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJMG, AI nº 1210592-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8047396-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PERICLES ASSIS SILVA
e como apelada
BANCO GMAC S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator